Tribunal: TJSP
Processo: 1044569-76.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ação declaratória de descumprimento contratual cumulada com indenização. Locação de veículo. Alegação de uso inadequado. Relatório de telemetria que indica mais acelerações, frenagens e curvas leves, do que bruscas, sem demonstrar a efetiva participação em competição automobilística ou uso inadequado do bem. Velocidade máxima registrada de 58 km/h, incompatível com a prática de corrida ou

Ementa:
Ação declaratória de descumprimento contratual cumulada com indenização. Locação de veículo. Alegação de uso inadequado. Relatório de telemetria que indica mais acelerações, frenagens e curvas leves, do que bruscas, sem demonstrar a efetiva participação em competição automobilística ou uso inadequado do bem. Velocidade máxima registrada de 58 km/h, incompatível com a prática de corrida ou competição. Ausência de avarias ou qualquer ressalva no momento da devolução do veículo. Ônus probatório não atendido pela Autora. Recurso desprovido.